Tribunal: TJSP
Processo: 2089437-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência do banco executado quanto à decisão que determinou a juntada de documentos, sob pena de, não o fazendo, ser acolhido o valor de restituição na quantia de R$ 90.000,00, para cada uma das contas bancárias. Descabimento. Ao contrário do alegado, a decisão impugnada não impõe astreintes para o caso de descumprimento da determinação, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência do banco executado quanto à decisão que determinou a juntada de documentos, sob pena de, não o fazendo, ser acolhido o valor de restituição na quantia de R$ 90.000,00, para cada uma das contas bancárias. Descabimento. Ao contrário do alegado, a decisão impugnada não impõe astreintes para o caso de descumprimento da determinação, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil. Juízo a quo tão somente indicou que, na ausência de apresentação dos contratos e extratos bancários, incidirá a hipótese específica de presunção de veracidade do valor exequendo apresentado pelo credor. Inteligência do artigo 524, § 5o, do CPC. Instituição financeira executada que nem mesmo indica o valor do débito que entende correto. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.